Tribunal: TJES
Processo: 0002876-24.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002876-24.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. IDONEIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO NOS TERMOS DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CP. RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada um ano e três meses acima do mínimo legal com arrimo em fundamentação idônea, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, inexistindo desproporcionalidade na exasperação, uma vez que utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito.

2. Haja vista
a quantidade e natureza da droga apreendida, consideradas na primeira fase, e a reincidência do acusado, reputa-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP, sendo descabido o pleito de abrandamento para o regime semiaberto.

3.
Descabido o pleito de redução da pena de multa aplicada em 630 dias-multa para o mínimo legal, porquanto os dias-multa devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade arbitrada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, no caso concreto, a pena de multa encontra-se inclusive aquém do devido, considerado o mínimo de 500 dias-multa e o máximo de 1.500 dias-multa, estabelecidos no preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06.

4. C
onsiderando que remanescem presentes os fundamentos que deram amparo ao decreto da prisão preventiva, amparados na gravidade concreta do delito pelo
modus operandi
e na reincidência do acusado, não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade após a prolação da sentença condenatória, principalmente quando confirmada em segundo grau.

5.
O STJ orienta que
"'o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais' (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a impugnar a fase dosimétrica, postulando pela redução da pena-base estipulada e pela alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto. Requer a redução da pena e multa ao mínimo legal do art. 49 do CP (dez dias-multa). Pleiteia, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade e da Justiça Gratuita, para que seja o acusado isentado das custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a impugnar a fase dosimétrica, postulando pela redução da pena-base estipulada e pela alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto. Requer a redução da pena e multa ao mínimo legal do art. 49 do CP (dez dias-multa). Pleiteia, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade e da Justiça Gratuita, para que seja o acusado isentado das custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, constato que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada um ano e três meses acima do mínimo legal com arrimo em fundamentação idônea, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (68 pinos de cocaína, pesando 134,9 gramas), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, inexistindo desproporcionalidade na exasperação, uma vez que utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO IMPUGNADO O ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. 60G DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A peça do agravo regimental insiste na tese de prova ilícita por violação de domicílio, mas não impugna especificamente o óbice da Súmula n. 7 desta Corte invocado na decisão agravada, razão pela qual a insurgência não deve ser conhecida nesta parte, em atenção ao enunciado da Súmula n. 182 do STJ.2. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
A apreensão de 60 gramas de cocaína justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 2.042.784/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

Constato que foi devidamente reconhecida a reincidência do acusado, em razão da condenação definitiva por fato anterior exarada no bojo da ação penal n°. 0003353-86.2018.8.08.0012.

Assim sendo, haja vista a quantidade e natureza da droga apreendida, consideradas na primeira fase, e a reincidência do acusado, reputo adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP, sendo descabido o pleito de abrandamento para o regime semiaberto. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 66 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, no delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.2. A natureza altamente deletéria da droga apreendida (crack) e a elevada quantidade de droga (875,47g) são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base e adoção da fração de 1/2, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idô nea e bastante para tanto.3.
Por se tratar de réu reincidente, que teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos, no caso, 7 anos e 6 meses de reclusão
.4. "As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência" (AgRg no REsp 1716664/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2018).5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 787.212/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Descabido o pleito de redução da pena de multa aplicada em 630 dias-multa para o mínimo legal, porquanto os dias-multa devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade arbitrada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, no caso concreto, a meu ver, a pena de multa encontra-se inclusive aquém do devido, considerado o mínimo de 500 dias-multa e o máximo de 1.500 dias-multa, estabelecidos no preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso concreto, considerando que remanescem presentes os fundamentos que deram amparo ao decreto da prisão preventiva, amparados na gravidade concreta do delito pelo
modus operandi
e na reincidência do acusado, não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade após a prolação da sentença condenatória, principalmente quando confirmada em segundo grau.

Acerca do pedido de isenção das custas processuais, reafirmo o entendimento do STJ no sentido de que
"'o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais' (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.